Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta que a prisão foi ilegal, por se tratar de flagrante preparado, atraindo a incidência da Súmula 145, do STF, e que a conduta do paciente revela mero porte para consumo próprio. Alega ainda ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares alternativas, como proibição de contato e monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o flagrante que ensejou a prisão do paciente foi preparado, o que implicaria nulidade da prisão; (ii) examinar se estão presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do artigo 312, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O flagrante preparado, que atrai o reconhecimento do crime impossível (Súmula 145/STF), não se confunde com o flagrante esperado ou controlado, em que a polícia apenas aguarda o momento propício para efetuar a prisão após a consumação do delito.
4. No caso concreto, a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva está devidamente fundamentada, destacando que o paciente foi flagrado em posse de grande quantidade de entorpecentes (83 comprimidos de ecstasy, 163 comprimidos de ecstasy, 5,94g de maconha e 1,76g de cocaína), sendo apontado como fornecedor principal e demonstrando periculosidade concreta pela estruturação do esquema criminoso e tentativa de fuga.
5. A tese de flagrante preparado não pode ser analisada de plano em sede de habeas corpus, pois demanda dilação probatória e deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
6. O flagrante esperado, no qual há negociação e entrega de droga a policial disfarçado, não configura flagrante preparado e, portanto, não enseja nulidade da prisão.
7. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal - gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública -, a prisão preventiva mostra-se adequada e proporcional.
8. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não bastam para revogar a custódia cautelar quando persistem fundamentos concretos que justificam a segregação.
9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do contexto fático, da quantidade de drogas apreendidas e da função de liderança atribuída ao paciente no tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; TJDFT, Acórdão 2007561, HC 0720179-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1986114, HC 0709628-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.04.2025.